Tribunal: TJDFT
Processo: 0705276-56.2024.8.07.0002
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA. ÔNUS DA PROVA. FALTA DE ATENÇÃO E CUIDADO DO CONDUTOR QUE SEGUE O AUTOMÓVEL DA FRENTE. AUSÊNCIA DE CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO DE MAIOR PORTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Em suas razões, o recorrente alega que a ré não se desincumbiu do ônus de provar que não deu azo à colisão lateral com o autor e que as fotos contrapõem o argumento de que o autor se chocou com a traseira do ônibus da recorrida. Sustenta que o coletivo estava fora da área do recuo, sendo crível a narrativa do autor de que foi surpreendido pela colisão. Afirma a culpa presumida do veículo maior. Requer o provimento dos pedidos iniciais.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça que ora defiro. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar a dinâmica em torno de acidente de trânsito ocorrido entre as partes, bem como a responsabilidade civil dos danos decorrentes da colisão.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é paritária, de modo que o ônus probatório segue a regra disposta no art. 373 do CPC. Assim, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito e à ré quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
5. Consoante o artigo 29, Inc. II, do CTB, o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas. Em reforço, o art. 28 do mesmo código preconiza que o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.
6. Na origem, a parte autora relata que estava transitando com seu veículo em velocidade estável e dentro do limite da via. Narra que o veículo da empresa requerida realizou a parada para embarque de passageiros fora do recuo apropriado para tal manobra, de maneira que ocupou parte da via. Discorre que o carro que estava a sua frente passou ao lado do veículo da empresa requerida, contudo, quando o autor foi realizar a passagem, o veículo da requerida acelerou junto, de maneira que foi surpreendido com a colisão provocada pelo veículo da empresa requerida.
7. Conforme os dispositivos legais citados, presume-se culpado o condutor que colide com seu veículo na traseira de outro, cabendo àquele produzir prova suficiente para afastar essa presunção. Não comprovada a culpa do condutor que teve o seu veículo abalroado na parte traseira, consolida-se a culpa e a consequente obrigação de indenizar daquele que deu causa material ao acidente.
8. No caso, apesar de o veículo do recorrente ter sofrido danos na lateral, houve a colisão do veículo do autor na traseira do ônibus da empresa recorrida, de modo que cabia a ele apresentar provas que elidissem a presunção de culpa, o que não ocorreu. O próprio autor afirmou que o veículo que trafegava a sua frente passou ao lado do veículo da recorrida sem dificuldades, o que corrobora a tese da recorrida de que seu funcionário tomou as cautelas necessárias e possíveis ao parar para embarque e desembarque de passageiro.
9. Ademais, as provas dos autos indicam que o autor, ao passar ao lado do veículo da empresa recorrida não observou o espaço mínimo de segurança entre os veículos ou que realizou a manobra sem a devida atenção, a fim de evitar a colisão entre os veículos.
10. Assim, uma vez reconhecida a culpa do condutor do veículo de menor porte pela colisão, não há que se falar em culpa presumida do veículo de maior porte, devendo ser mantida a sentença de improcedência.
IV. Dispositivo e tese
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.